Tribunal: TJMT
Processo: 1014208-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014208-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
WELITON DOMINGOS DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 3226-16.2019.8.11.0050 (cód. 111232), em que denunciado pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, §2o, inc. I c/c art. 14, inc. II e art. 29, todos do Código Penal (Fato 03) e art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II e art. 29, todos do Código Penal (Fato 04), na forma do art. 69 do Código Penal.
Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 01/03/2019 e conquanto tenha sido recolhido ao cárcere na data de 04/07/2019 – ocasião em que preso em flagrante por outro delito [tráfico de drogas] –, não se sabe quando foi cumprida a ordem prisional ora hostilizada, uma vez que inexiste certidão de cumprimento do respectivo mandado.
Nessa ordem de ideias, assenta inicialmente o propalado constrangimento ilegal na tese de excesso de prazo na duração da custódia cautelar, na medida em que, a despeito de o paciente encontrar-se preso provisoriamente desde 04/07/2019, somente foi citado dos termos da inicial acusatória em 20/12/2019, ao passo que a abertura de vista dos autos à Defensoria Pública para oferecimento de resposta à acusação ocorreu mais de 6 (seis) meses depois, em 26/06/2020, a tornar patente a delonga excessiva na tramitação processual, apta ao relaxamento da prisão.
Como segunda vertente, o impetrante assevera que d. autoridade inquinada de coatora não se desincumbiu de fundamentar concretamente o decreto de prisão preventiva, em expressa afronta ao art. 93, inc. IX da CF/88, tendo se limitado a mencionar genericamente a necessidade de garantir a ordem pública, sem, contudo, apontar objetivamente em que medida a liberdade do paciente ofereceria risco ao corpo social [periculum libertatis], tampouco os motivos pelos quais seriam inadequadas à hipótese as providências cautelares alternativas.
Diante de tais argumentos, e fazendo menção à situação de emergência em saúde pública desencadeada pela pandemia da Covid-19, bem como à precariedade estrutural do sistema prisional brasileiro, e especificamente da unidade prisional em que se acha recolhido o paciente – dita superlotada; o i. Defensor Público invoca a excepcionalidade da prisão cautelar para vindicar a concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, para relaxar/revogar sua prisão preventiva, “fixando, se entender necessário, medidas cautelares diversas da prisão” (sic). E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
A inicial veio instruída com os documentos digitais anexados do ID 49181454 ao ID 49181498.
É o relatório.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida extravagante por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à priori, a mera alegação de que o paciente se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar a coação ilegal em seu direito de locomoção, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, ao menos em um primeiro momento, não se revela ser o caso dos autos.
Isso porque, como cediço aos operadores do Direito, eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser utilizados apenas como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Diante deste cenário, impede-se, por ora, taxar de desproporcional a velocidade da marcha processual, principalmente porque, de antemão, não há como aferir com certeza se as particularidades do caso eventualmente justificam certo elastério no trâmite da ação penal.
Por outro lado, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
E assim compreendo porque, em um exame perfunctório das decisões combatidas, verifico que a d. autoridade tida por coatora decretou o recolhimento cautelar do increpado por vislumbrar indícios suficientes de que estaria envolvido com os crimes de homicídio qualificado tentado pelos quais foi denunciado, a constituir o fumus comissi delicti (ID 49181460, p. 02), bem assim, diante da imprescindibilidade da custódia para o fim de garantir a ordem pública, aferida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo violento modus operandi empregado na consecução dos crimes dolosos contra a vida, o que supostamente demonstraria a elevada periculosidade do paciente [periculum libertatis].
E, deveras, consoante reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie” (RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Destaquei.
Desse modo, ainda que o denunciado eventualmente ostente condições pessoais abonatórias, estas, por si sós, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Portanto, nesse momento de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta ao paciente, valendo destacar, ainda, que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WELITON DOMINGOS DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator